Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718450-19.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS TENORIO RECORRIDO: FABRÍCIO AMARAL MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REJEIÇÃO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, CAPUT, E 86, CAPUT, DO CPC. 1. Se o laudo pericial oficial se mostra detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrado, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, e considerando que o mesmo se reveste de imparcialidade, não há necessidade de nova prova, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. O ônus probandi é incumbência da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 3. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, § 10, do CPC. 4. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que ocorreu error in procedendo ao lhe transferir o ônus da prova. Assevera cerceamento de defesa, ao argumento de que a perícia realizada não foi suficiente para dirimir as dúvidas apresentadas, sendo necessário o deferimento de nova prova pericial. Insurge-se, ainda, contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. Alega, subsidiariamente, ser necessária a adoção do princípio da causalidade para que os honorários advocatícios e as custas processuais sejam redistribuídos de maneira mais equânime. Não indica, quanto a estas teses, os dispositivos legais supostamente vilipendiados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende apenas atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, restou comprovada a existência de defeitos ocultos no veículo por ocasião da realização do negócio jurídico em discussão. Além disso, o orçamento apresentado serve como base para o valor da reparação material, corroborando, inclusive, os defeitos indicados pelo perito oficial, sendo que a realização ou não do conserto é de conveniência do autor, até porque poderia estar aguardando a indenização em tela a fim de efetivar o reparo do bem. Com efeito, se o réu não se desincumbiu do ônus processual estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC, há de se sujeitar à consequência legal prevista para o descumprimento do ônus estabelecido no referido dispositivo legal, qual seja, o julgamento de procedência do pedido indenizatório, conforme consignado na sentença recorrida” (Id 62444578). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere às teses de deferimento de nova prova pericial e de revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, pois “a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016